Tribunal: TJSP
Processo: 1013249-81.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – Erro odontológico – Extração de dentes do siso que ocasionou infecção e lesões de grande monta na paciente/autora – Sentença que julgou a ação procedente – Insurgência dos requeridos – Preliminar de suspeição do perito e nulidade do laudo e, consequentemente, da sentença – Rejeição – Arguição preclusa há mais de dois anos – Embora tenha havido

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – Erro odontológico – Extração de dentes do siso que ocasionou infecção e lesões de grande monta na paciente/autora – Sentença que julgou a ação procedente – Insurgência dos requeridos – Preliminar de suspeição do perito e nulidade do laudo e, consequentemente, da sentença – Rejeição – Arguição preclusa há mais de dois anos – Embora tenha havido uma certa animosidade entre perito e o advogado dos apelantes, o laudo pericial enfrenta imparcialmente o objeto do processo, dando resultado adequado e isento – Lesão que se verificou pela falta do melhor cuidado dedicado à autora – Valores fixados a título de danos morais e estéticos que são proporcionais à lesão constatada – Ratificação dos fundamentos da sentença – RECURSO DESPROVIDO.